Tribunal: TJES
Processo: 5020940-28.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020940-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVAN PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Revisão Criminal ajuizada por Ivan Pinheiro, com esteio no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir condenação por estupro de vulnerável proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES. O decreto condenatório baseou-se exclusivamente na palavra da vítima (à época com 13 anos) e em depoimentos indiretos de familiares. Após o trânsito em julgado, a vítima, agora maior de idade, realizou retratação integral dos fatos por meio de escritura pública, devidamente ratificada em Juízo sob o crivo do contraditório (ação de justificativa criminal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação judicial da vítima, que admite ter imputado falsamente o crime ao requerente por medo e imaturidade, constitui prova nova suficiente para romper a coisa julgada e ensejar a absolvição, diante da inexistência de outros elementos probatórios autônomos de autoria.

III. Razões de decidir

3. A prova nova obtida em sede de justificativa criminal demonstra que a acusação original decorreu de uma falsa imputação da vítima para ocultar relacionamento afetivo com terceiro, utilizando o nome do requerente por mera proximidade geográfica/social.

4. O acervo probatório que sustentou a condenação era dependente da narrativa da vítima, uma vez que os depoimentos de familiares eram meramente reprodutores do relato original e o laudo pericial (conjunção carnal) atestou a materialidade, mas não vinculou a autoria ao revisionado.

5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a retratação da ofendida, quando judicializada e corroborada pelas circunstâncias do caso, remove o lastro de certeza necessário para a manutenção do édito condenatório.

6. A ausência de provas independentes e a demonstração inequívoca da inocência, corroborada por parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõem a aplicação do princípio in dubio pro reo em sede revisional.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de revisão criminal julgado procedente para absolver o requerente, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, em razão da existência de prova nova que exclui a responsabilidade do agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026
- votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020940-28.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVAN PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Ivan Pinheiro
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, mantida em sede de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que decreto condenatório fundou-se exclusivamente na palavra da vítima, então com 13 anos de idade, e em depoimentos indiretos de familiares que apenas reproduziam narrativa original da adolescente.

Todavia, após trânsito em julgado ocorrido em 06 de agosto de 2024, surgiu prova nova de inequívoca relevância.

A vítima, hoje maior de idade, procurou serventia extrajudicial e lavrou escritura pública retratando-se integralmente das acusações.

Em suas declarações, afirmou textualmente: "
Eu dei um depoimento na delegacia que eu tinha sofrido um abuso sexual, mas isso não aconteceu. Só agora que fiquei adulta é que vejo o que causei na vida do Ivan".

Esclareceu que, à época, mantinha relacionamento com outro rapaz e, ao ser confrontada pela irmã sobre marca de "chupão" no pescoço, indicou nome do requerente por medo e imaturidade.

Referida retratação foi devidamente judicializada em sede de ação de justificativa criminal, sob o crivo do contraditório e com efetiva participação do Ministério Público.

Em audiência, a ofendida reiterou que
"toda a história envolvendo o Sr. Ivan nunca aconteceu"
e que utilizou nome deste por conhecê-lo apenas de vista, já que ele trabalhava em concessionária de motos e era irmão do proprietário de lanchonete local.

O Juízo das Garantias da 6ª Região homologou prova testemunhal, reconhecendo idoneidade da retratação e inexistência de vícios ou coações no ato.

De uma análise minuciosa do acervo probatório original revela que condenação não possui alicerce autônomo.

O laudo de conjunção carnal limitou-se a atestar perda de virgindade e esquimoses, elementos que, desacompanhados do relato da vítima, não vinculam autoria ao revisionado.

Os depoimentos da genitora e da irmã do réu, embora mencionem marcas físicas e estado emocional da menor à época, decorrem diretamente de imputação falsa agora desmentida pela própria fonte.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores orienta que retratação judicial da vítima, quando constitui único suporte da sentença, autoriza revisão criminal e impõe absolvição. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA QUE EMBASOU O DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERROR IN JUDICANDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INOCÊNCIA POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO. PROVIMENTO. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (STJ - REsp: 2051473, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/03/2023)

Removida base fática que sustentava certeza do crime, subsiste dúvida insuperável sobre autoria delitiva.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pela procedência do pedido diante da demonstração inequívoca da inocência.

Inexistindo provas independentes capazes de manter o édito condenatório, a desconstituição da coisa julgada é medida de rigor.

Diante de todo o exposto,
julgo procedente
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para absolver o requerente.